Tribunal: TJMT
Processo: 1042918-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042918-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (ADVOGADO), ANDERSON VALTER MILTON DA SILVA - CPF: 725.597.131-87 (PACIENTE), 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (COATOR), RUBENS SANTOS ALVES - CPF: 899.293.301-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLY MACHADO MILTON DA SILVA - CPF: 068.952.251-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL DECRETADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIR NOVO ADVOGADO.
REJEIÇÃO.
INTIMAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA. DECISÃO DEVIDAMENTE

FUNDAMENTADA. PAGAMENTO PARCIAL. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR. MAIORIDADE DA EXEQUENTE. IRRELEVÂNCIA.

NECESSIDADE DE DECISÃO EXONERATÓRIA PRÉVIA. DISCUSSÃO SOBRE DESNECESSIDADE DOS ALIMENTOS. VIA INADEQUADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. SÚMULA 309 DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra a decisão
que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 60 dias em razão do inadimplemento do débito alimentar de R$ 3.333,80, atualizado
até 25/10/2022, além das parcelas que se vencerem no curso do processo até o efetivo pagamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve nulidade processual por ausência de intimação para constituir novo advogado após renúncia do patrono anterior; (
ii
) se a prisão civil foi decretada sem decisão judicial fundamentada; (
iii
) se o pagamento parcial do débito afasta a prisão civil; (
iv
) se a maioridade da exequente extingue automaticamente a obrigação alimentar; e (v) se o alegado excesso de execução pode ser apreciado na via do Habeas Corpus.

III. Razões de decidir

A intimação válida do executado em 25/10/2022 para pagamento do débito alimentar e os pagamentos parciais subsequentes demonstram o pleno conhecimento do processo e da obrigação, afastando alegação de cerceamento de defesa ou nulidade processual.

A decisão que decretou a prisão civil em 25/10/2022 foi devidamente fundamentada nos artigos 528, §3o, do CPC/15 e 19 da Lei 5.478/68, após intimação válida do executado e análise da proposta de parcelamento não aceita pela exequente.

O pagamento parcial da dívida alimentar não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante, conforme jurisprudência pacífica do STJ, sendo necessária a quitação integral das três últimas parcelas anteriores à intimação e das que se vencerem no curso do processo.

O paciente efetuou pagamento parcial em 21/11/2022 no valor de R$ 2.734,00, acrescido de bloqueio
judicial de R$ 605,09, restando saldo remanescente, além de não comprovar o pagamento das parcelas vencidas desde setembro de 2023 até a data da impetração.

A maioridade da credora, alcançada em maio de 2024, não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que depende de decisão judicial exoneratória específica, persistindo a obrigação com fundamento na relação de parentesco enquanto demonstrada a necessidade.

A discussão sobre desnecessidade dos alimentos, capacidade econômica da alimentanda, excesso de execução e análise de valores demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, devendo ser debatida nos próprios autos da execução ou em ação própria.

A prisão civil decretada em razão do inadimplemento de débito alimentar atual, compreendendo as três prestações anteriores à intimação e as que se vencerem no curso do processo, encontra-se em consonância com a Súmula 309 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A intimação válida do executado para pagamento do débito alimentar e os pagamentos parciais subsequentes afastam alegação de nulidade processual por ausência de intimação para constituir novo advogado.

A decisão que decreta a prisão civil deve ser fundamentada nos artigos 528, §3o, do CPC/15 e 19 da Lei 5.478/68, após intimação válida do executado.

O pagamento parcial da dívida alimentar não afasta a possibilidade de prisão civil do alimentante, sendo necessária a quitação integral das três últimas parcelas anteriores à intimação e das que se vencerem no curso do processo.

A maioridade da credora não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que depende de decisão judicial exoneratória específica.

A discussão sobre desnecessidade dos alimentos, capacidade econômica da alimentanda e excesso de execução demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

A prisão civil decretada em razão do inadimplemento de débito alimentar atual encontra-se em consonância com a Súmula 309 do
STJ.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por
RUBENS SANTOS ALVES
em favor de
ANDERSON VALTER MILTON DA SILVA
, requerendo a anulação da decisão proferida nos autos da Cumprimento de Sentença no 1002788-20.2019.8.11.0002, em trâmite perante a 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea/MT, a qual decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de 60 dias em razão do inadimplemento do débito alimentar no valor de R$ 3.333,80 (três mil trezentos e trinta e três reais e oitenta centavos), atualizado até 25/10/2022, além das parcelas que se vencerem no curso do processo até o efetivo pagamento
.
Ainda, com relação
ao débito pretérito no valor de R$ 17.565,54 (dezessete mil quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)
,
o juízo deferiu a penhora on-line via SISBAJUD e pesquisa via RENAJUD, além da negativação do nome do alimentante (ID 333017394).

Em síntese (ID 332955860), alega o impetrante que o paciente foi intimado para proceder com o pagamento das parcelas devidas em 25/10/2022, sob pena de prisão, o que levou
à
quitação do valor em 21/11/2022, como faz prova o comprovante de pagamento no valor de R$ 2.734,00 (dois mil setecentos e trinta e quatro reais), acrescido do bloqueio judicial de R$ 605,09 (seiscentos e cinco reais e nove centavos).

Aduz que em 06/10/2023 foi proferida nova ordem de pagamento no valor de R$ 5.430,00 (cinco mil quatrocentos e trinta reais) referente aos meses de novembro/2022 a agosto/2023, o que foi devidamente pago em 09/11/2023, conforme comprovante de R$ 5.430,00 (cinco mil quatrocentos e trinta reais) junto aos autos originários.

Menciona que ainda que no curso da demanda
,
o advogado que representava o paciente renunciou ao mandato, no entanto, o paciente nunca foi intimado para constituir novo advogado, em flagrante violação ao devido processo legal, o que acarreta a nulidade de todos os atos processuais subsequentes já que o paciente não teve a oportunidade de se defender.

Assevera que o paciente foi surpreendido pelo mandado de prisão expedido em seu desfavor já que datado de 2022, sem que houvesse nos autos qualquer decisão judicial prévia e fundamentada que o decretasse, tratando-se de mero ato cartorário de expedição de mandado, com e-mail encaminhado para BNPM em 29/10/2025.

Acrescenta que ainda que a dívida que supostamente teria fundamentado a ordem prisional perdeu seu caráter alimentar, pois a exequente alcançou a maioridade civil no curso da demanda, além de ter
contraído matrimônio e possuir independência financeira, somado ao fato de que não existem mais débitos junto à exequente.

Assim, alegando a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, pretende a concessão da liminar para que seja imediatamente suspensa a ordem de prisão até o julgamento meritório deste
writ
e, no mérito, seja concedida definitivamente a ordem para anular o mandado de prisão e todos os atos processuais praticados após a renúncia do antigo patrono
.

O presente
Habeas Corpus
foi recebido em plantão

pel
a Juíza Convocada e Plantonista Dra. Tatiane Colombo
,
sendo
determinada a sua redistribuição por inexistir urgência
(ID
333017394
).

Após a redistribuição a liminar foi apreciada e indeferida (ID
334222880
).

Foram prestadas informações pelo juízo singular no ID
335632867
.

O parecer ministerial
foi pela
denegação da ordem postulada
(
ID
341716869
).

É o
relatório
.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Depreende-se dos autos que o
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
decretou a prisão civil de
ANDERSON VALTER MILTON DA SILVA
pelo prazo de 60 (sessenta) dias em razão do inadimplemento do débito alimentar de R$ 3.333,80 (três mil trezentos e trinta e três reais e oitenta centavos), atualizado até 25/10/2022, além das parcelas que se vencerem no curso do processo até o efetivo pagamento (ID 332955867).

Pois bem.

O presente
writ
tem como objetivo a revogação da prisão civil do paciente.

É cediço que a impetração de
Habeas Corpus
se justifica quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da CF/88.

Em análise da matéria vinculada à prisão civil do devedor de alimentos, o
eg
. STJ consolidou o entendimento de que “
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo
” (STJ, Súmula no 309 - Segunda Seção, julgado em 22/03/2006, DJ 19/04/2006).

Nesse sentido:

“[...]
o decreto de prisão proveniente da execução de alimentos na qual se visa o recebimento integral das três parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e das que vencerem no seu curso não será ela ilegal. Inteligência da Súmula no 309 do STJ e precedentes. 3. A verificação da incapacidade financeira do alimentante demanda dilação probatória, não se mostrando o writ a via adequada para tal fim. Precedentes. 4. A jurisprudência dominante do STJ segue no sentido de que o não pagamento integral das parcelas alimentares devidas autoriza a prisão civil do devedor de alimentos. Precedentes
” (STJ - Terceira Turma - RHC 95.852/SP - Rel. Ministro - MOURA RIBEIRO - Julgado em 10/04/2018 -
DJe
19/04/2018).

In
casu
,
verifica-se que o decreto de prisão foi proferido n
o
Cumprimento de Sentença
no
1002788-20.2019.8.11.0002

iniciado por
GABRIELLY MACHADO MILTON DA SILVA,
em desfavor do

paciente, visando o adimplemento das verbas alimentares em atraso
no valor total de R$ 3.333,80 (três mil trezentos e trinta e três reais e oitenta centavos), atualizado até 25/10/2022
,
além das parcelas que vencerem no curso do processo,
pelo rito da prisão civil.

Devidamente
intimado em 25/10/2022
, o paciente efetuou o pagamento
parcial
do débito alimentar
no valor de R$ 2.734,00 (dois mil setecentos e trinta e quatro reais), acrescido do bloqueio de R$ 605,09 (seiscentos e cinco reais e nove centavos), totalizando o pagamento de R$ 3.339,09 (três mil trezentos e trinta e nove reais e nove centavos).

Ocorre que o paciente permaneceu devendo o saldo remanescente e as parcelas que foram
se
vencendo no curso do processo, o que levou
à
nova intimação em 06/10/2023 para quitação
do débito referente aos meses de novembro de 2022 até agosto de 2023 no valor total de R$ 5.430,00 (cinco mil quatrocentos e trinta reais), quitado em 09/11/2023.

Ocorre que o
Cumprimento de Sentença
prosseguiu em razão das parcelas vencidas desde setembro de 2023 até a presente data, o que demonstra a persistência do inadimplemento.

Desta forma, não há que se falar em ilegalidade da
decretação da
prisão, pois o débito alimentar é devido, motivo pelo qual acertada a decisão que decretou a prisão civil do paciente pelo prazo de
60
(
sessenta) dias
caso não haja a quitação da verba alimentícia em sua integralidade.

Importante destacar que o H
abeas Corpus
não se presta para debater questões fáticas ou examinar provas afetas à inadimplência dos alimentos
, a
maioridade da alimentanda no curso do processo (maio/2024)
ou o suposto excesso da exceção
,
tampouco apreciar questões
quanto à rediscussão de valores a serem pagos ou a atual situação financeira do paciente
e a suposta desnecessidade da alimentanda
, pois são matérias que
demandam exame aprofundado de provas e, portanto,
devem ser arguidas em ação própria.

No mesmo sentido
foi
o parecer ministerial, vejamos (ID
341716869
):

“[...]
No caso em análise, verifica-se que o Paciente fora intimado para realizar o pagamento do débito, sob pena de prisão civil em
25/10/2022
, porém procedendo o pagamento parcial do débito, situação que ensejou a expedição do respectivo mandado de prisão, inexistindo assim qualquer ilegalidade.

Verifica-se ainda que o paciente realizou o pagamento do valor de
R$ 5.430,00
(cinco mil quatrocentos e trinta reais), referente aos meses de novembro de 2022
à
agosto de 2023.

Outrossim, eventuais nulidades ocorridas no curso do cumprimento de sentença devem ser, em regra, debatidas nas vias ordinárias, não se revelando, por si sós, suficientes para o deferimento da ordem constitucional, salvo quando diretamente relacionadas à ilegalidade da restrição da liberdade.

Desta feita, é cabível o decreto de prisão civil em razão do inadimplemento de dívida atual, assim consideradas as parcelas alimentares vencidas nos três meses antecedentes ao ajuizamento da execução, bem como aquelas que se vencerem no curso da lide, conforme estabelecido na
Súmula no 309 do STJ
, que prevê sobre a dívida alimentícia e a prisão civil, vejamos:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo”.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o pagamento das três últimas parcelas da pensão alimentícia autoriza a revogação da ordem de prisão em razão da perda do caráter emergencial da medida, contudo, não é esse o caso dos autos, visto que não comprovou o pagamento das parcelas devidas até a impetração do Habeas Corpus.

Outro ponto relevante reside no fato de que a exequente atingiu a maioridade civil no curso do processo, além de haver indícios de autonomia econômica.

Todavia, a alegação de maioridade da credora não afasta a obrigação alimentar sem decisão judicial exoneratória prévia, ou seja, a maioridade da alimentanda não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que pode persistir com fundamento na relação de parentesco, desde que demonstrada a necessidade.

Ademais, é descabida a discussão sobre a desnecessidade dos alimentos na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, ou seja, o habeas corpus não é a via adequada para a análise de eventuais causas de exoneração ou revisão da obrigação alimentar, sendo restrita à verificação de ilegalidade ou abuso de poder na decretação da prisão civil do devedor de alimentos.

Resta claro que o paciente tinha conhecimento da dívida alimentar e mesmo assim não comprovou o pagamento de das parcelas do período de setembro de 2023 até a data da impetração do presente remédio constitucional.

Destarte, considerando a ausência de flagrante ilegalidade na decisão que determinou a expedição de mandado
de prisão diante do não pagamento e de ausência de justificativa válida, correta a decisão proferida pela autoridade coatora.
[...].”

Desta forma, constata-se que não houve ilegalidade nem abuso de poder pela autoridade apontada como coatora, mas sim o devido cumprimento da legislação aplicável à hipótese dos autos, haja vista que a prisão civil do paciente se encontra em harmonia com o que dispõe a Súmula 309 do STJ, vejamos:

“
Súmula 309 -
O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo.”

Com essas considerações, demonstrada a legalidade da medida de segregação, a denegação da ordem

é medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026